Tribunal: TJDFT
Processo: 0716222-33.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. DEVIDOS. PREVISÃO NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. ENCARGOS MORATÓRIOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. A controvérsia recursal reside na análise da possibilidade de condenação da ré ao pagamento dos honorários advocatícios convencionais previstos na Convenção Condominial, bem como na verificação da correção dos encargos moratórios fixados na sentença.
2. A preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada, pois restou demonstrado nos autos que a apelante detinha a titularidade e a posse da unidade condominial no período correspondente às cobranças.
3. A preliminar de inovação recursal acolhida, de ofício, no tocante à alegação de ausência de anuência às taxas condominiais, porquanto tal matéria não foi suscitada na instância originária, configurando inovação vedada.
4. A responsabilidade do condômino inadimplente pelos honorários convencionais, no caso de cobrança judicial, resta estabelecida na Convenção de Condomínio, encontra respaldo no art. 389 do Código Civil, e visa compensar o condomínio credor pelo prejuízo causado pelo devedor. Os honorários convencionais não se confundem com os honorários sucumbenciais, sendo certo que o art. 22 da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil) garante ambos ao advogado. Precedentes.
5. Quanto aos encargos moratórios, mantém-se a fixação realizada na sentença, consistente em juros de 1% ao mês, multa de 2% e correção monetária, conforme previsão da Convenção Condominial.
6. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Preliminar de inovação recursal, de ofício, acolhida. Recurso da ré parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Recurso do autor provido para incluir na condenação os honorários convencionais.